Tribunal: TJDFT
Processo: 0744672-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744672-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: SARAH TAYLANE SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (ré), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada pela ora agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 249150820 na origem): “Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, a autora se qualifica como desempregada e os extratos bancários apresentados ao ID 247724366 revelam parca movimentação financeira, compatível com a alegação de hipossuficiência. Por esses fundamentos, defiro a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde réu autorize/custeie, no prazo de 10 dias, a cirurgia reparadora na autora, nos termos do laudo médico ao ID 246519541 e do relatório médico de ID 246519543, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), contado da comprovação do descumprimento desta ordem judicial e limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de descumprimento. Expeça-se COM URGÊNCIA mandado de citação e intimação à parte requerida. Confiro à presente decisão força de mandado. Defiro a gratuidade de justiça à autora. (...)” Em suas razões recursais (ID 77261482), a agravante defende a tempestividade do recurso, com fundamento nos artigos 1.003, 1.015, inciso I, e 1.070, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão foi publicada em 19 de setembro de 2025, sendo o recurso interposto em 10 de outubro de 2025, dentro do prazo legal. Argumenta que a cirurgia de mamoplastia redutora requerida possui caráter estético, não estando prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, nem sendo obrigatória sua cobertura conforme o artigo 10, inciso II, da Lei no 9.656, de 1998, e o artigo 17, parágrafo único, inciso II, da Resolução Normativa no 465, de 2021, da ANS. Afirma que a autora não apresenta quadro clínico de câncer ou lesão traumática que justifique a reconstrução mamária, sendo o diagnóstico de hipertrofia mamária insuficiente para enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS. Sustenta que o procedimento não visa restaurar função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, tratando-se de cirurgia estética, excluída da cobertura contratual. Pontua que o relatório médico não comprova urgência ou emergência, conforme o artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656, de 1998, e os Enunciados no 51 e no 62 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que exigem menção expressa ao risco imediato. Ressalta o risco de irreversibilidade da medida, diante da gratuidade de justiça deferida à autora, o que inviabilizaria eventual ressarcimento. Por fim, requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, com a suspensão da decisão agravada, e, ao final, o provimento do agravo para cassar a tutela concedida. Pois bem. Em consulta aos autos, verifica-se estar ausente o preparo. Ora, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção.Sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da deserção reconhecida: parte agravante intimada “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil”, limitou-se a apresentar comprovante de pagamento simples (e não em dobro, como havia sido determinado). 1.1. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2045174, 0720038-49.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NOVO SISTEMA PAGCUSTAS. PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DIFERIDA PARA IMEDIATAMENTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso. 2. Com a implementação pelo TJDFT do novo sistema PAGCUSTAS, a partir de 02.09.2024, a comprovação do pagamento do preparo do agravo de instrumento via boleto bancário, com a necessária juntada da guia e comprovante, foi diferida para imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, o que não foi observado pela parte recorrente. 3. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar adequadamente o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2024928, 0700261-44.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Desta feita, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil,intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora